Tribunal: TJMT
Processo: 1001559-26.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001559-26.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSIANE DE LIMA SOUZA - CPF: 891.923.541-49 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001559-26.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Tangará Da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Josiane De Lima Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE RESCISÃO DE TRABALHO. RETENÇÃO INTEGRAL PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A retenção integral da rescisão do contrato de trabalho destinado à quitação de empréstimo contraído junto ao banco se mostra abusivo, caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a reclamação para condenar a reclamada a restituir a requerente 70% do valor apontado na inicial, debitado da conta da requerente; CONDENAR a requerida a pagar a requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC.

Torno definitiva a liminar concedida nos autos.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Colendos pares;

A Recorrente argui preliminar de litispendência com o processo n° 1006644-27.2019.8.11.0055, sob a alegação de se tratar ação que versa sobre a mesma causa de pedir e mesmos pedidos, composta por ambos os litigantes desta causa.

Conforme consta na fundamentação da sentença:

Ademais, constata-se que no id. 32944505, quando do deferimento em parte do pedido liminar no dia 02.06.2020, foi determinado a reunião por conexão entre estes processos. Contudo os autos do Processo n° 1006644-27.2019.8.11.0055 teve sentença lançada na data de 29.06.2020, o qual fora reformada pela Turma Recursal apenas para majorar o pedido de danos morais, mantendo os demais termos da sentença, tendo transitado em julgado no dia 25.01.2021.

Ainda, conforme consta na certidão id. 36963134 estes autos foram apensados na data de 17.08.2020, ou seja, após o lançamento da respectiva sentença nos autos, bem como que não consta do acórdão id. 47712716 a menção à respectiva conexão.

Ademais, é possível verificar que os a causa de pedir dos presentes autos diz respeito a cobranças realizadas posteriormente àquelas que foram objeto da ação acima mencionada; o objeto das ações, portanto, em que pese da mesma natureza, deriva de fatos (cobranças) distintos.

Desta forma, deixo de aplicar a conexão nos autos ante a coisa julgada, ressalvando a ratificação dos termos da sentença lançada naqueles autos, alterando apenas o quantum indenizatório em consonância com o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso.

Pelos mesmos fundamentos da sentença recorrida, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

O Recorrente, em suas razões recursais, requer que seja a sentença reformada para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o argumento de que no contrato junto à instituição financeira, é expressa a autorização para débitos vencidos, e como a conta da Reclamante estava devedora não ha que falar em ilicitude praticada pelo recorrente capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

A reclamante alega que solicitou a abertura de conta salário para o recebimento dos seus proventos junto a
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, sendo usuária dos serviços prestados pela requerida, onde era depositado o seu salário.

Aduz que fora exonerada dos quadros de funcionários da Prefeitura em 19.10.2019, conforme Decisão Recursal de nº 004/2019, e, em decorrência da exoneração na data de 06.12.2019 fora realizado o pagamento de rescisão de suas verbas trabalhistas em sua conta bancária junto a requerida, quando foi surpreendida com a retenção integral do valor, na quantia R$1.125,95, tal cobrança foi objeto da ação judicial n. 1006644-27.2019.8.11.0055, ocorre que mesmo após o estorno dos 70% determinado naquela ação, a Reclamada permaneceu efetuando débitos na integralidade do saldo da conta da Reclamante, no valor de R$837,82, motivo da presente demanda.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que a consumidora possui dívida em aberto junto à instituição financeira e que assinou autorização para desconto de valores. Contudo, entendo que a retenção integral de suas verbas trabalhistas destinado à quitação de débitos contraídos junto ao banco se mostra abusivo, caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, o agir do banco em reter integralmente o valor das verbas trabalhistas da Reclamante, ainda que incontroversa a dívida mantida por esta, foi ilícito na medida em que desrespeitou a margem de 35% (art. 1º, §1º, da Lei n. 10820/03 com as alterações dadas pela Lei n. 13.172/15).

Neste sentido é o posicionamento do STJ, conforme se segue:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

- Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde ouve desconto integral do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum.

- Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.

- Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. Precedentes.

Recurso Especial provido.

(REsp 1021578/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, Dje 18/06/2009).

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021